Tribunal: TJMT
Processo: 1114665-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114665-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA - CPF: 137.899.611-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Exibição De Documentos. Pretensão Resistida. Inércia Administrativa Comprovada. Princípio Da Causalidade. Ônus Sucumbenciais. Condenação Do Banco. Documentos Comuns. Dever De Exibição. Extratos E Gravações. Dispensabilidade No Caso Concreto. Parcial
Provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, embora tenha acolhido parcialmente o pedido de exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado, determinou a distribuição
pro rata
dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a obrigação foi satisfeita no curso do processo. O apelante pleiteia a condenação exclusiva do banco nos ônus sucumbenciais e a exibição integral dos documentos solicitados na inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a inércia da instituição financeira em atender ao requerimento administrativo configura pretensão resistida apta a ensejar sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; (
ii
) se é devida a exibição de documentos complementares (termo de averbação, comprovante de repasse, extratos analíticos e gravação telefônica) quando já apresentado o contrato principal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 648, estabelece que a pretensão resistida se configura com o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. No caso, a inércia do banco por mais de 80 dias após a notificação extrajudicial obrigou o autor a buscar a tutela jurisdicional, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para impor ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais.

4. A apresentação do contrato e do comprovante de transferência (TED) em juízo satisfaz a obrigação principal de exibição, permitindo a análise da relação jurídica. Documentos acessórios, como termo de averbação e extratos, podem ser obtidos diretamente pelo beneficiário junto ao INSS, e a gravação telefônica torna-se prescindível diante da apresentação de contrato com assinatura digital/biometria, ressalvada a discussão sobre a validade do negócio em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia injustificada da instituição financeira em atender ao prévio requerimento administrativo de exibição de documentos configura pretensão resistida e enseja sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, ainda que os documentos sejam apresentados no curso da ação judicial. 2. A exibição do contrato bancário e do comprovante de transferência de valores satisfaz a pretensão exibitória principal, sendo dispensável a apresentação de documentos acessórios
obtíveis
por outros meios ou irrelevantes para a análise preliminar da relação jurídica, sem prejuízo de discussão sobre a validade do negócio em via própria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 10; art. 399, I. CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648). TJ-MT, Apelação Cível 1008950-98.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário, registrada sob o n. 1114665-32.2025.8.11.0041, ajuizada p
elo apelante
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, a qual julgou por resolução de mérito a ação, acolheu em parte o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, determinou custas e despesas processuais
pro-rata
e estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado.

Na
origem
, a parte autora Francisco de Assis Ferreira, brasileiro, casado, aposentado, ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário em desfavor do Banco C6 Consignado S.A.
, r
equere
ndo
concessão da assistência judiciária gratuita e tramitação prioritária em razão de ser pessoa idosa com setenta e seis anos de idade. Aduziu que é beneficiário do I
NSS
, aposentado por idad
e
(
benefício
n.
166.389.464-4
)
, que ao consultar seu extrato de pagamento constatou descontos relacionados a empréstimos que não foram contratados. Sustentou que em
20/01/2023
foi incluído em seu benefício o contrato n. 010121032154 com valor de empréstimo de
R$
2.688,00. Afirmou que
19/08/2025
encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira requerida solicitando cópias dos documentos relacionados ao suposto empréstimo, mas que o requerido não prestou qualquer informação nem enviou cópia do suposto contrato de empréstimo e dos demais documentos.

Postulou a concessão de tutela de urgência
fornecimento
imediat
o d
as cópias autenticadas dos contratos de empréstimo e os outros documentos no prazo de cinco dias. Requereu de forma definitiva que fossem julgados procedentes os pedidos de inversão do ônus da prova e exibição pelo banco requerido a fim de condená-lo a apresentar cópia do suposto contrato de empréstimo n. 010121032154, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no Instituto Nacional do Seguro Social e gravação telefônica da realização do contrato. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.688,00 (id.
351106388
).

A gratuidade de justiça foi deferida e recebida a inicial. Concedeu a liminar para que o requerido apresentasse os documentos especificados na inicial em cinco dias ou apresentasse recusa legítima nos termos de Lei. Determinou a citação e intimação do requerido da liminar e para responder a ação (id. 351106853).

Em
contestação
, o Banco C6 Consignado S.A. suscitou preliminares de indeferimento da inicial por ausência de procuração atualizada, indeferimento da inicial por ausência de comprovante de residência hábil, falta de interesse de agir e não comprovação do requerimento administrativo prévio. No mérito sustentou que a parte requerente foi submetida a uma jornada de contratação completa com todos os fluxos valores e condições do empréstimo consignado que contratou. Afirmou que ao final dessa jornada a parte requerente teve a opção de fazer o download do seu contrato em formato
pdf
e que recebeu via SMS mensagens com informações sobre a operação de empréstimo contratada. Asseverou que não havia de se falar em interesse de agir tampouco negativa administrativa uma vez que sequer houve tentativa prévia de solicitação do documento junto ao Requerido. Sustentou que neste ato o banco acostava aos autos os contratos entabulados entre as partes bem como seus trilhos de eventos até a aceitação definitiva dos termos contratuais assim como demais documentos apresentados no momento das contratações. Aduziu que neste procedimento não havia de se falar em condenação em honorários sucumbências. Postulou caso não fosse esse o entendimento que os pedidos autorais fossem julgados totalmente improcedentes (id.
351106858
).

Em sua impugnação, a parte autora
(
Francisco
)
rechaçou os argumentos lançados pelo requerido. Sustentou que a contestação apresentada se revelava excessivamente genérica repleta de argumentos repetitivos e desconectados da controvérsia posta nos autos.
Asseverou
que a procuração juntada aos autos conferia poderes amplos e irrestritos para o ajuizamento da presente demanda
e
que o banco alegava em defesa que a Autora não teria apresent
a
do comprovante de residência
válido
, qual foi
apresent
ado e considerado
documento plenamente válido e suficiente
, bem como,
presente ação possuía natureza meramente satisfativa cujo único objetivo era a exibição de documentos relativos ao contrato de empréstimo n. 010121032154.
Aduziu
que o requerido não comprovou nos autos que tivesse efetivamente respondido ou atendido ao pleito do autor. Pontuou que o Requerente na tentativa de aferir a autenticidade dos contratos supostamente firmados em seu nome realizou consulta no sítio oficial de validação de documentos eletrônicos do Governo Federal e constatou que os contratos anexados pela instituição financeira não continham qualquer assinatura digital válida sendo certo que a suposta assinatura eletrônica foi reprovada no referido sistema. Requereu que a presente ação fosse julgada totalmente procedente e a condenação do banco Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais (id.
351106864
).

Sobreveio
sentença
que julgou por resolução de mérito a presente ação de exibição de documentos satisfativa com fundamento no que dispunham os artigos 485 inciso primeiro e 400 parágrafo único do
CPC
e acolheu em parte o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos. Determinou custas e despesas processuais
pro-rata
observando existência de justiça gratuita e cada parte arcaria com os honorários de seu advogado. Consignou que por sua vez a parte requerida apresentou o contrato pleiteado. Sustentou que com relação a extratos de pagamento e compensação verificava-se que os holerites da parte autora já demonstravam os meses debitados sendo desnecessário sua apresentação. Afirmou que a averbação de empréstimo consignado no Instituto Nacional do Seguro Social foi efetivada tanto que estava sendo descontado em folha de pagamento. Pontuou que também era dispensável a gravação da efetivação dos contratos diante de sua apresentação física. Asseverou que era evidente que havia pretensão resistida pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora. Sustentou que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido razão pela qual cabia a ele arcar com o ônus de sucumbência (id.
351106865
).

Inconformad
o
,
o
autor Francisco de Assis Ferreira opôs
embargos
de declaração com pedido de efeitos infringentes em face da sentença. Sustentou que a sentença ao decidir o mérito da pretensão exibitória fundamentou a extinção do feito no artigo 485 inc
. I do CPC,
mas que tal capitulação configurava evidente erro material sendo que a capitulação correta era o artigo 487 inc
. I do
C
PC.
Pontuou que a utilização do termo acolho em vez de julgo procedente criava obscuridade sobre a natureza do ato judicial
, incorrendo
o dispositivo em contradição lógica ao fixar a sucumbência
pro-rata
quando a resistência administrativa foi a causa única da lide aplicando-se imperativamente o Princípio da Causalidade. Sustentou que a sentença ao acolher em parte os pedidos do embargante implicitamente indeferiu a exibição de documentos fundamentais requeridos na inicial notadamente gravação telefônica comprovante de repasse e Termo de Averbação. Requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com a correção do erro material na capitulação legal a atribuição de efeitos infringentes para condenar exclusivamente o Banco embargado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais e a determinação da exibição expressa de todos os documentos requeridos (id.
351106866
).

O juízo de origem recebeu os embargos de declaração e
negou-lhes
provimento mantendo inalterada a sentença embargada por seus próprios fundamentos. Consignou
não
existência de vícios
bem como a
firmou que a sentença foi clara ao reconhecer que a obrigação foi satisfeita pela apresentação dos documentos pelo réu ainda que tardiamente
, refletindo o
dispositivo
a
adequada natureza da decisão proferida. Asseverou que a fixação de sucumbência proporcional decorreu da análise de que parte dos documentos solicitados foi apresentada pelo réu em contestação e alguns dos documentos requeridos foram considerados desnecessários ou já constantes dos autos. Pontuou
análise de
cada um dos documentos solicitados e fundamentou de forma clara e suficiente as razões pelas quais alguns deles foram considerados desnecessários ou já constantes dos autos. Sustentou que embora a técnica processual recomendasse o uso dos termos julgo procedente ou julgo improcedente em sentenças de mérito a utilização do termo acolho não gerava qualquer dúvida quanto à natureza e aos efeitos da decisão proferida. Aduziu que os embargos de declaração não constituíam meio adequado para rediscussão da matéria já decidida (id.
351106867
).

Inconformada, a parte autora Francisco de Assis Ferreira interpôs
recurso de apelação
contra a sentença.
Aduziu
que a sentença proferida pelo juízo a quo embora tivesse acertadamente julgado procedente o pedido principal do Apelante incorreu em manifesto

error
in
judicando
ao afastar a condenação do Apelado nos ônus sucumbenciais e ao impor o pagamento das custas processuais ao próprio vencedor da demanda em flagrante violação aos princípios da causalidade e da sucumbência
, bem como, que
o Apelante esgotou sem sucesso todas as vias administrativas para obter a documentação requerida do banco apelado uma vez que na supracitada via este sem nenhuma justificativa se manteve
inert
e
por
mais de setenta e cinco dias após ser notificado
,
materializa
ndo-se a
resistência. Asseverou que o princípio da causalidade previsto no art
.
85 parágrafo décimo do C
PC,
impunha que aquele que deu causa à instauração do processo devia arcar com seus custos. Pontuou que em Sentença a magistrada indeferiu a exibição de documentos essenciais gravação comprovantes de repasse termo de averbação e extratos sob o fundamento de que seriam dispensáveis ou que os dados já constariam no contrato/holerite violando o artigo 382 parágrafo segundo do C
PC, bem como, que
ao condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais
p
ro-rata

violou
-se
frontalmente o artigo 82 parágrafo segundo do C
PC
. Requereu total provi
mento
para inverter o ônus das custas processuais condenando o Apelado ao seu pagamento integral
e
conden
á
-lo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, bem como,
condena
ção d
o Apelado a exibir no prazo legal além do contrato o Termo de Averbação junto ao I
NSS
o Comprovante de Repasse os Extratos Analíticos de Evolução do Débito
junto
com a Gravação Telefônica
,
majora
ndo
os honorários advocatícios em grau recursal (id.
351106869
).

Em suas
contrarrazões
, o Banco C6 Consignado S.A. sustentou que o juízo de primeira instância homologou a produção de provas determinando que o documento solicitado fosse disponibilizado nos autos. Asseverou que o Apelado prestou integral atendimento ao pedido fornecendo os documentos nos autos imediatamente após a citação e no prazo legal não havendo qualquer resistência ou descumprimento.
Aduziu
que o princípio da causalidade e da sucumbência pressupunha que a parte vencida tivesse dado causa à demanda
, mas
no caso não deu causa à judicialização
,
cumpri
n
do a legislação e os procedimentos legais de segurança bancária. Afirmou que não merec
e
prosperar a alegação do apelante no sentido de que teria havido agravamento da resistência por parte do apelado em razão da juntada parcial de documentos. A
legou q
ue a sentença observou corretamente as peculiaridades do caso concreto
,
a distribuição dos encargos processuais ao reconhecer que houve sucumbência recíproca ou ao menos situação que justificou a repartição proporcional das custas e despesas processuais
, inexistindo
qualquer
error
in
judicando
.
Aduziu que não havia fundamento legal ou jurisprudencial que obrigasse o Apelado ao pagamento integral de honorários sucumbenciais já que não houve resistência ao pedido e não se caracterizou pretensão resistida (id.
351106872
).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação de exibir os documentos, determinando, contudo, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (pro rata) entre as partes, com a ressalva da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

O apelante busca a reforma da sentença, pugnando pela condenação exclusiva da instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a determinação para a exibição integral dos documentos pleiteados na inicial.

I. PRELIMINAR
DE APELAÇÃO DE

GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL

O apelante pleiteia a manutenção da gratuidade de justiça deferida em primeira instância (ID.
351106853
). Conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, o benefício concedido em primeiro grau estende-se a todas as fases do processo, salvo se houver revogação expressa, o que não ocorreu no caso. Assim,
mantenho
a gratuidade de justiça
deferida.

Sendo o
preparo é dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando o princípio da causalidade e a pretensão resistida, bem como a suficiência dos documentos apresentados pelo banco apelado.

Pois
bem.

O apelante sustenta que a propositura da ação decorreu exclusivamente da inércia do apelado em atender à solicitação administrativa, configurando pretensão resistida e atraindo a aplicação do princípio da causalidade para a condenação integral do banco nos ônus sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante comprovou o envio de notificação extrajudicial ao banco apelado em 19/08/2025, recebida em 25/08/2025 (
IDs
.
351106398
,
351106397
e
351106396
), solicitando a exibição do contrato de empréstimo consignado n. 010121032154 e documentos correlatos. A ação foi ajuizada em 13/11/2025, ou seja, após o decurso de prazo razoável (mais de 80 dias) sem resposta da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo 648 (REsp 1.349.453/MS), estabelece que, para a configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos, é necessária a demonstração de relação jurídica, prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço (quando aplicável). No caso, a relação jurídica e o prévio requerimento administrativo restaram demonstrados.

A inércia do banco em fornecer os documentos na via administrativa, obrigando a parte autora a buscar a tutela jurisdicional, caracteriza a pretensão resistida. O fato de o banco ter apresentado o contrato (ID.
351106860
) somente após a citação, em sede de contestação,
não elide a causalidade
, mas, ao contrário, confirma a necessidade da intervenção judicial para a satisfação do direito do autor.

Nesse sentido, a sentença recorrida, ao reconhecer expressamente que
"a propositura da ação decorreu da inércia do requerido
" (ID.
351106865
), incorreu em
contradição ao determinar a distribuição proporcional da sucumbência
,
pois

p
elo princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), aquele que deu causa à instauração do processo
deve arcar com as despesas dele decorrentes
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo recusa ou inércia administrativa injustificada, a apresentação posterior dos documentos em juízo não afasta a condenação do réu nos ônus sucumbenciais
:

"1. Configura-se pretensão resistida, justificadora de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, a conduta omissiva-administrativa prolongada, caracterizada pela inércia injustificada de instituição financeira em atender, em prazo razoável, requerimento extrajudicial de exibição de documentos, ainda que posteriormente venha a disponibilizá-los no curso do processo judicial, por aplicação do princípio da causalidade.
2.
A responsabilidade pelo custeio das despesas processuais incumbe à parte vencida na demanda, vedada a transferência daquele encargo à parte vencedora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade como fundamento estruturante da alocação dos ônus financeiros do processo.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089509820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Portanto, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de reforma da sentença para condenar exclusivamente o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tangue à

e
xibição
i
ntegral dos
d
ocumentos
, o
apelante pleiteia, ainda, a condenação do apelado à exibição integral dos documentos solicitados na inicial, incluindo termo de averbação junto ao INSS, comprovante de repasse (TED/DOC/PIX), extratos analíticos de evolução do débito e gravação telefônica (caso a contratação tenha sido remota).

A sentença considerou dispensável a apresentação desses documentos sob o fundamento de que os descontos já constam nos holerites, a averbação foi efetivada e os valores estão
"estampados"
no contrato.

Contudo, a ação de exibição de documentos tem
natureza satisfativa
e visa garantir ao consumidor o acesso às informações relativas à relação contratual, conforme art. 6o, III, do CDC.

A limitação imposta pela sentença
pode cercear o direito do autor de verificar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados,
especialmente em um cenário de contratações digitais e remotas.

O contrato apresentado pelo banco (ID.
351106860
) refere-se a uma Cédula de Crédito Bancário emitida em 20/01/2023, com assinatura eletrônica mediante biometria facial. No entanto, o apelante questiona a validade dessa contratação e a efetiva disponibilização dos valores.

O comprovante de transferência bancária (TED/DOC/PIX) é documento essencial para comprovar a efetiva entrega do valor mutuado (aperfeiçoamento do contrato real de mútuo) e identificar o beneficiário do crédito. Sua ausência impede a verificação da regularidade da operação.

Da mesma forma, o termo de averbação junto ao INSS e a gravação telefônica (se houver) são documentos relevantes para aferir a existência de
autorização expressa para os descontos e o cumprimento do dever de informação
.

Assim, a recusa em exibir tais documentos, sem justificativa plausível, viola o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os serviços contratados.

Entretanto, observo que o banco apelado juntou aos autos, em sede de contestação, o contrato, o comprovante de transferência (TED - ID. 351106862) e a planilha de proposta simplificada (ID. 351106861).
A sentença, ao considerar satisfeita a obrigação, baseou-se nesses documentos
.

O apelante, em sua apelação, insiste na exibição do termo de averbação, extratos analíticos e gravação telefônica.

Considerando que o
objetivo
da ação é a exibição dos documentos comuns às partes para permitir a análise da regularidade da contratação, e que o banco já apresentou o contrato e o comprovante de transferência,
entendo que a obrigação principal foi satisfeita
.

Os demais documentos (termo de averbação e extratos analíticos) podem ser obtidos diretamente pelo beneficiário junto ao INSS (via "Meu INSS"), conforme informado pelo próprio banco e constatado na prática forense. Quanto à gravação telefônica, o banco apresentou contrato com assinatura digital/biometria, o que, em tese, afasta a modalidade de contratação via telefone (
telesaque
), tornando despicienda a gravação, salvo prova em contrário que deve ser produzida em ação própria (declaratória de inexistência de débito).

Nesse sentido, corrobora a

ratio

decidend
i
do recente julgado,
in
verbis
: “
O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários configura-se pela comprovação da relação jurídica entre as partes e do prévio pedido administrativo não atendido, requisitos presentes no caso concreto através dos protocolos de reclamação no site Consumidor.gov.
O direito à informação, assegurado pelo art. 6o, III, do CDC, garante ao consumidor acesso aos documentos relacionados à contratação de serviços bancários, mesmo que teoricamente acessíveis por outros meios.
A ação de exibição de documentos tem natureza satisfativa e independe da demonstração de urgência ou risco de perecimento da prova.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010692220238110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2026)

Dessa forma,
mantenho a sentença no ponto em que declarou satisfeita a obrigação de exibição, ressalvando-se o direito do autor de discutir a validade da contratação em ação autônoma.

Outrossim, d
iante da reforma da sentença para reconhecer a sucumbência exclusiva do apelado, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o valor irrisório da causa (R$ 2.688,00) e a simplicidade da demanda, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o trabalho realizado pelo patrono do apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, para reformar a sentença recorrida e:

RECONHECER
a pretensão resistida e a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do apelado;

CONDENAR
o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 10, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026